Tribunal: TJMT
Processo: 1001723-24.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1001723-24.2018.8.11.0002 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
APELANTES: EDAMAR DE FREITAS ALVES e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS;
APELADOS: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e EDAMAR DE FREITAS ALVES.
Vistos etc.
Apelações interpostas por Edamar de Freitas Alves e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a sentença (Id. 7948836), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em ação de concessão de auxílio-acidente.
Edamar de Freitas Alves (Id. 7948846) assegura que “quanto à obrigatoriedade do uso do IPCA-e como índice de atualização monetária para débitos previdenciários, eis que a T.R. (critério de atualização usado nas contas que aparelham execução e impugnação) foi declarado inconstitucional.”.
Assevera que, por “se tratar de sentença ilíquida e, para uma fixação para percepção dos honorários advocatícios de maneira correta, obedecendo os critérios estabelecidos pelo Novo CPC em seu artigo 85, § 4o inciso II”.
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Id. 7948851) afiança que para a atualização do débito deve-se aplicar o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009.
Não há contrarrazões (Id. 7948854).
A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 10128465).
É o relatório.
Eis o teor do dispositivo da sentença:
Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado pelo autor, a fim de ordenar a implantação do auxílio-acidente, no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício, nos termos do § 1o, do art. 86, da Lei 8213/90, a partir de 6.3.2013, já observada a prescrição quinquenal, tendo em vista a redução física comprovada nos autos, declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
As prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, atualizadas pelo INPC, a partir da vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de juros de mora, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
De acordo com o estabelecido no art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, são isentos do pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita.
Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2o e 4o, II, do CPC, que deverá ser calculado sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (Súmula 111 do STJ).
Recorro de ofício (Súmula 490 STJ).
[...]
Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, promover a execução da sentença, nos moldes estabelecidos no art. 534, do CPC.
Havendo apelação e apresentadas as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins.
P. R. I. C. [...]. (Id. 7948836 – fls. 6/7).
No essencial, dos embargos de declaração:
[...] Diante do exposto, por não restar caracterizada qualquer contradição no decisum, com fulcro no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração.
Intimem-se. [...]. (Id. 7948842).
A sentença impugnada foi proferida pelo juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande. Não se pode descurar, contudo, que o fez investido de jurisdição federal, nos termos do artigo 109, § 3o, da Constituição da República Federativa do Brasil, em razão da inexistência de sede da Justiça Federal na localidade.
§ 3o - Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual. [sem negrito no original]
A competência dos Tribunais Regionais Federais para processar e julgar os recursos interpostos contra sentenças proferidas por juízes estaduais investidos de jurisdição federal está expressa no artigo 109, § 4o, da Constituição da República Federativa do Brasil, quando diz que, nesta hipótese, “[...] o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau”.
A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe, no artigo 109, I, que “Aos juízes federais compete processar e julgar: as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. [sem negrito no original]
No caso, o segurado ingressou com a ação previdenciária para pleitear o estabelecimento do benefício previdenciário consistente em auxílio-acidente (espécie 36), previsto no artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.
É certo que o fato originário destes autos nada tem a ver com causa de acidente do trabalho, a não abranger a competência da Justiça Estadual fixada pelo artigo 109, I, da Constituição da República Federativa do Brasil.
PREVIDENCIÁRIO. PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. PLEITO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE MENÇÃO A ACIDENTE DE TRABALHO. EXEGESE DO ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A competência para julgar as demandas em que se pleiteia a concessão de benefício previdenciário deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir.
2. No caso concreto, não se extrai da petição inicial da subjacente ação qualquer alusão à ocorrência de acidente laboral que, enquanto causa de pedir, estivesse a respaldar o pedido de aposentadoria por invalidez formulado pelo segurado frente ao INSS, cujo contexto desautoriza a tramitação da lide perante a Justiça estadual.
3. A teor do art. 109, I, da CF, compete à Justiça federal o julgamento das ‘causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;’
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Primeira Seção, AgRg no CC 144267/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2016).
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO. PENSÃO POR MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 109, I, DA CF/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para verificação da competência no caso de ações previdenciárias, deve-se considerar a natureza do benefício, se acidentário ou previdenciário, bem como o procedimento adotado para a sua concessão.
2. As ações que versam sobre benefícios previdenciários são de competência da Justiça Federal, ressalvado o disposto no art. 109, § 3o, da Lei Maior. Dessa forma, as ações que envolvam concessão e revisão de pensão por morte, independentemente da circunstância em que o segurado faleceu, devem ser processadas e julgadas na Justiça Federal.
3. Exceção a esta regra está nas ações acidentárias típicas, envolvendo o trabalhador e a autarquia previdenciária, nas quais há necessidade de prova pericial a ser realizada pelo INSS, o que justifica a manutenção da competência da Justiça Estadual, a teor do art. 109, inciso I, in fine, da Constituição.
4. Agravo regimental improvido. (STJ, Terceira Seção, AgRg no CC 107796/SP, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de maio de 2010). [sem negrito no original]
Assim, a competência recursal, no caso, é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, nos termos dos artigos 108, II, e 109, §§ 3o e 4o, da Constituição da República Federativa do Brasil, porquanto o pedido de benefício previdenciário não se fundou em acidente do trabalho, mas no benefício de auxílio-acidente (espécie 36).
[...] Nos termos do artigo 109, § 4o, da Lei Mais Alta, a competência para processar e julgar recursos interpostos contra sentenças proferidas por juízes estaduais investidos de jurisdição federal é do Tribunal Regional Federal correspondente.
Declaração de incompetência do Tribunal de Justiça. Remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 128830/2013, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, redator p/ acórdão Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 11 de fevereiro de 2014).
Essas, as razões por que declaro a incompetência deste Tribunal e, por consequência, determino a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, competente para processar e julgar o recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 9 de dezembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator